Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-08.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0704982-08.2018.8.07.0004 EMBARGANTE: ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA EMBARGADO: DOMINGOS NUNES DOURADO, BRADESCO SAUDE S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, uma vez que seu eventual acolhimento pode implicar a modificação da decisão embargada (§2o do art. 1.023 do CPC/15). Brasília/DF, 16 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator